Tribunal: TJSP
Processo: 2223745-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DO EXECUTADO DE QUE A EXECUÇÃO SEJA SUSPENSA, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FORAM ENCONTRADOS BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO QUE COMPETE AO JUÍZO E NÃO AO INTERESSADO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 797 E 921, III, DO CPC. A execução pode ser suspensa caso o executado não possua bens penhoráveis, mas essa conclusão da inexistência é do magistrado e

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DO EXECUTADO DE QUE A EXECUÇÃO SEJA SUSPENSA, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FORAM ENCONTRADOS BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO QUE COMPETE AO JUÍZO E NÃO AO INTERESSADO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 797 E 921, III, DO CPC. A execução pode ser suspensa caso o executado não possua bens penhoráveis, mas essa conclusão da inexistência é do magistrado e não do interessado.
PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. ANTECIPAÇÃO QUE, APESAR DE NÃO RECOMENDADA, APENAS CONFERIU À PARTE O SEU DIREITO, SEM LHE OUTORGAR VANTAGEM EXCEPCIONAL OU ILÍCITA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.
Recurso improvido, com observação.